Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS. INTERESSE RECURSAL E ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente, diante da ausência dos pressupostos recursais intrínsecos.
2. Em relação à preliminar de nulidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que negou provimento aos embargos de declaração manejados pelo recorrente, convém esclarecer que os critérios estabelecidos no art. 489, inc. IV, do Código de Processo Civil, e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, se encontram regularmente preenchidos no presente caso. 2.1. Na situação em análise a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular fixou a multa cominatória, bem como a decisão interlocutória posterior que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo recorrente, não destoam do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil.
3. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
4. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recuso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil.
5. O recorrente requereu a imediata redução, ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. 5.1. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. 5.2. Hipótese de ausência de interesse recursal.
6. O recorrente também sustenta a nulidade da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular fixou multa por descumprimento da ordem judicial anterior, consistente na intimação das sociedades empresárias das quais o recorrente é sócio para apresentar plano detalhado de pagamento, por inobservância do enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribuna de Justiça, diante da ausência de prévia intimação pessoal das pessoas jurídicas aludidas para manifestação a respeito do cumprimento da obrigação de fazer instituída em seu desfavor. 6.1. Em relação ao tema aludido é preciso ressaltar, do mesmo modo, a inexistência de interesse recursal, pois o Juízo singular, ao julgar os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, condicionou a aplicação da multa cominatória à prévia intimação pessoal das sociedades empresárias.
7. Por último, percebe-se que o agravante também requereu a declaração de nulidade da decisão interlocutória que “determinou a penhora sobre lucros e dividendos”. 7.1. Acontece que o tema aludido não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão interlocutória ora impugnada, que se limitou a fixar multa por descumprimento da determinação judicial anterior. 7.2. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão interlocutória impugnada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
8. Aliás, é preciso ressaltar que a determinação de penhora do montante de lucros e dividendos a serem recebidos pelo recorrente, em virtude de sua posição de sócio nas sociedades empresárias, já foi impugnada por meio da interposição de agravo de instrumento, sendo certo que a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso e o acórdão proferido na ocasião já transitou em julgado. 8.1. O princípio da unirrecorribilidade, ligado à admissibilidade do recurso, consiste em premissa basilar do sistema processual pátrio a estabelecer que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de apenas um recurso, à exceção da possibilidade de interposição de embargos de declaração. Assim, torna-se inviável a utilização de mais de um recurso de agravo de instrumento para impugnar a mesma decisão.
9. Diante da ausência dos pressupostos recursais intrínsecos, mais precisamente o interesse recursal e a admissibilidade, o agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. 9.1. Decisão monocrática integralmente mantida.
10. Agravo interno conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.